Tribunal: TJSP
Processo: 1020014-46.2022.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – PROCESSO EXTINTO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE PROVA DA RECUSA INJUSTIFICÁVEL DA PROPRIETÁRIA REGISTRAL DE OUTORGAR A ESCRITURA DEFINITIVA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL OBJETO DA DEMANDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO